Tribunal: TJES
Processo: 0009729-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302, §3º, E 303, CAPUT, DO CTB). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Kairo Matias Ferreira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, §3º, e 303, caput, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena total de 05 anos de reclusão e 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 anos e 06 meses.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova da autoria, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e o redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões a serem analisadas:
(i) se há comprovação da autoria dos crimes imputados ao recorrente;
(ii) se o regime de cumprimento da pena deve ser alterado;
(iii) se o prazo de suspensão da habilitação deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Boletim de Acidente de Trânsito, Laudos Periciais e Teste de Etilômetro, que indicou a presença de 0,91 mg/L de álcool no sangue do apelante.
5. A autoria foi confirmada pelos depoimentos testemunhais e pela tentativa do réu de ocultar sua identidade como condutor do veículo, bem como pelos relatos de populares e policiais militares que atenderam à ocorrência.
6. A tese de ausência de provas da autoria não se sustenta diante da robustez dos elementos de convicção constantes nos autos.
7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a pena aplicada e o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
8. O prazo de suspensão do direito de dirigir fixado em 03 anos e 06 meses encontra-se proporcional à gravidade da conduta e à pena imposta, em conformidade com o art. 293 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pode ser fundamentada em provas testemunhais, laudos periciais e teste de etilômetro.

A tentativa de ocultação da autoria pelo réu reforça os indícios de sua responsabilidade na condução do veículo.

O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena não supera 08 anos e há circunstâncias que não recomendam a fixação do regime aberto.

A suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à gravidade da infração e à pena privativa de liberdade imposta.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, §2º, “b”; CTB, arts. 28, 302, §3º, 303 e 293.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ACr 0000799-80.2011.8.08.0027, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, julgado em 04/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009729-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA LIBERATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CRIMINAL
N. 0009729-81.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: ALESSANDRO DA SILVA LIBERATO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração manejados por
ALESSANDRO DA SILVA LIBERATO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto por sua defesa.

Também como mencionado, aduz o embargante, em síntese, que:

1.
O Embargante argumenta que a respeitável decisão de primeira instância foi manifestamente contrária às provas produzidas nos autos, devendo ser anulada, com a subsequente convocação de novo júri, conforme previsto no artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, requer que este juízo reconheça a omissão apontada, certifique-se da existência de prova irrefutável de que o apelante Alessandro da Silva Liberato não efetuou disparos contra a vítima Rafael, evidenciando que a acusação injusta levou os jurados a decidir em desacordo com as provas dos autos.

Em virtude disso, solicita-se que a omissão seja sanada, para que sejam considerados os argumentos expostos na peça recursal e, consequentemente, seja anulada a decisão do júri que julgou contrariamente às provas dos autos, promovendo-se a convocação de novo júri para o acusado.

2
.
Sanada a omissão apontada, como consequência, o venerando acórdão, com o devido respeito, deverá ser mais preciso em relação aos demais pontos suscitados na peça recursal, abordando-os ponto a ponto, especialmente no que tange à qualificadora motivo torpe.

A acusação sustentou e insistiu que o motivo do crime estava relacionado ao tráfico de drogas, porém não se preocupou em apresentar, de forma cabal, provas durante a instrução processual que demonstrassem a conexão entre a motivação do crime e o tráfico de drogas.

3.
Ainda após a correção da omissão na dosimetria da pena, busca-se demonstrar que a sentença objurgada, ao fixar a pena a ser aplicada ao ora apelante, exacerbou indevidamente a penalidade.

Evidencia-se a falta de proporcionalidade no processo de dosimetria, que não observou os preceitos legais, bem como os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários pertinentes. Assim, a dosimetria estabelecida na sentença mostra-se insuficiente e infundada.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.

Pois bem
.
O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento.

No presente caso, não se constatam as omissões alegadas, visto que as teses apresentadas nas razões do recurso foram minuciosamente analisadas pelos ilustres julgadores, que, de forma fundamentada, as refutaram.

Sobre o apelante argumentar que a respeitável decisão de primeira instância foi manifestamente contrária às provas.

É retirado do acórdão id 7956547:

“
Com efeito, a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado restaram comprovadas pelo laudo de lesão corporal – f. 60, pelo laudo de exame material – fs. 148/150, pelo laudo pericial de exame em veículo – fs. 157/162, pelo prontuário da vítima Rafael – fs. 194/251v, pelo laudo de exame em local – fs. 284/292, pelo laudo do DML – f. 313 e pelo laudo pericial de exame em veículo – fs. 377/382, além dos depoimentos testemunhais colhidos.”

Conforme restou apurado, além dos depoimentos dos policiais militares, a própria vítima Gabriel Alves de Oliveira, registrou que viu quando dois indivíduos passaram em uma motocicleta e atiraram em sua direção. Ainda, Gabriel esclareceu que chegou a encontrar Alessandro momentos depois no hospital, sendo que ele pediu desculpas a vítima por ter tentado lhe matar, dizendo que o tinha confundido com outra pessoa (fls. 57/58).”

Sobre a omissão apontada, como consequência, que deveria ser mais preciso em relação aos demais pontos suscitados na peça recursal, abordando-os ponto a ponto, especialmente no que tange à qualificadora motivo torpe:

Pois bem, não há que se falar em nulidade uma vez que o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses defensivas, devendo apenas, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, justificar as razões do seu convencimento na valoração da prova.

Portanto, não há que se falar em nulidade do acórdão por ausência de enfrentamento de tese defensiva, tendo em vista que o Eminente Desembargador Relator, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, analisou toda a prova produzida, e exarou seu juízo acerca dos fatos sob apuração, prolatando a sentença ora objurgada.

Conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06. INVIÁVEL. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DO CÓDIGO PENAL. NEGADO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. (...) 2.
Inobstante, não há que se falar em nulidade uma vez que o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses defensivas, devendo apenas, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, justificar as razões do seu convencimento na valoração da prova. 3. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva, tendo em vista que a magistrada sentenciante, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, analisou toda a prova produzida, e exarou seu juízo acerca dos fatos sob apuração, prolatando a sentença ora objurgada. 4. Preliminar rejeitada. (...). 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES; APCr 0009897-84.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022) (Grifo nosso)

Já em consonância com o parecer Ministerial de ID: 8926554:

“Observa-se do voto condutor (ID nº 7615063) que fora devidamente rechaçada a pretensão absolutória, não tendo sido acolhida a tese da ausência de provas, e também foi reanalisada a pena, tendo entendido o Eminente Desembargador Relator pela manutenção da pena base e da qualificadora do motivo torpe, tendo destacado que foram avaliadas em desfavor do embargante a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, o que impede a fixação da reprimenda primária no mínimo legal.”

Diante do exposto, considerando que as questões apontadas como omissas foram devidamente apreciadas no julgamento do recurso de apelação e que não subsiste qualquer vício a ser sanado por meio da via escolhida, os argumentos contidos nos embargos de declaração devem ser rejeitados.

Revela-se cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)